Tribunal: TJDFT
Processo: 0714370-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714370-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ADMINISTRAÇAO DIR. AUT. FUND. E TCDF contra decisões (Ids. 118964069 e 122224637 dos autos de no 0702781-59.2022.8.07.0018) que, nos autos de liquidação de sentença coletiva cumulada com cumprimento de obrigação de fazer, determinou a redistribuição do feito entre as Varas de Fazenda Pública, com a exclusão do Juízo de origem, após a preclusão do decisum. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Ao executado agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. P. I. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora